Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DOS GUARDIÕES. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO E DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONTESTAÇÃO. PRAZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. EXCLUSÃO DO DIA DO COMEÇO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
I. Caso em Exame
1. Apelações cruzadas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em face do condomínio e da locadora e condenou os guardiões do animal ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questões em Discussão
2. Definir: (i) a alegada intempestividade das contestações e eventual revelia; (ii) a responsabilidade civil do condomínio e do locador; (iii) a manutenção do dano moral fixado; e (iv) a majoração de honorários em grau recursal.

III. Razões de Decidir
3. A contagem do prazo para contestação observa os arts. 219 e 224 do CPC, com exclusão do dia do começo e contagem em dias úteis, afastando-se a tese de revelia.
4. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1794334, 0740456-76.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/11/2023, DJe 18/12/2023.
5. Ausente conduta omissiva juridicamente relevante e nexo causal direto, não se reconhece responsabilidade civil do condomínio e do locador por conduta praticada no interior de unidade autônoma por seus ocupantes.
6. Mantém-se a condenação por dano moral dos guardiões do animal, bem como o valor arbitrado na sentença, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Desprovidos os recursos, incide a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.
9. Honorários recursais majorados em 2% (dois pontos percentuais), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 219, 224, 335, I, e 85, §11.
CC, arts. 186, 927 e 1.277.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1794334, 0740456-76.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/11/2023, DJe 18/12/2023.